Tribunal: TJMT
Processo: 1036277-77.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036277-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA AMORIM DE SOUZA - CPF: 039.354.641-18 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1036277-77.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VANESSA AMORIM DE SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO CARTORÁRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual o protesto por falta de pagamento, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Contudo, em que pese seja de incumbência do próprio devedor proceder com a baixa do protesto cartorário, é dever do credor disponibilizar a carta de anuência para tanto, sendo a sua não entrega, quando solicitada, enquadrada como ato ilícito passível de indenização.

Portanto, imperioso a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a demanda.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais
,
a recorrente reitera os termos da inicial, sustentando que fez acordo com a Reclamada para quitação integral dos débitos, bem como solicitou junto à Recorrida a carta de anuência para proceder com a baixa do protesto cartorário, sem, no entanto, lograr êxito. Requer a reforma da sentença para seja julgada procedente sua pretensão indenizatória.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente incorreu em mora contratual, o que motivou a realização de devido protesto por falta de pagamento.

Ocorre que, após o apontamento desabonador, a Recorrente entabulou acordo junto à Recorrida, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento tempestivo da entrada, ainda no mesmo dia de sua celebração.

Uma vez entabulado o acordo, a parte Recorrente alega ter buscado junto à Recorrida a carta de anuência a fim de proceder com a baixa do protesto cartorário, sem, no entanto, lograr êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Para tanto, aponta a autora número de protocolo de atendimento, em que alega ter solicitado referido documento a fim de apresentar junto ao cartório correspondente, este não impugnado especificadamente pela Recorrida, o que leva a conclusão de existência de ato ilícito praticado pela Recorrida passível de indenização.

O ato perpetrado pela ré em não disponibilizar, quando solicitada, a carta de anuência de débito alvo de transação, não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que tal, por ser indevida, enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Não cabe ao consumidor suportar a restrição ao crédito em razão da recusa da Ré em expedir a correspondente carta de anuência. Portanto, resta configurado o dano moral pelo simples fato da manutenção decorrente da inércia da Recorrida, dispensando-se comprovação da extensão do dano.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o valor do protesto de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), além da existência de apontamento posterior, conforme observado na consulta realizada por este relator. Vejamos:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para:

a)
Determinar a expedição de ofício ao cartório de protesto correspondente, para a baixa do protesto, mediante o pagamento dos emolumentos pelo autor / interessado, com documento a ser expedido pela SECRETARIA DA TRU ao aludido cartório de prostesto;

b)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022